Tribunal: TJSP
Processo: 2115966-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. É penhorável o valor constante em poupança utilizado como conta corrente mediante operações por cartão eletrônico e com transferência de valores, pois neste caso, perdeu-se o caráter da poupança popular para reserva de importâncias que o legislador quis preservar, mas sim de mera conta corrente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. É penhorável o valor constante em poupança utilizado como conta corrente mediante operações por cartão eletrônico e com transferência de valores, pois neste caso, perdeu-se o caráter da poupança popular para reserva de importâncias que o legislador quis preservar, mas sim de mera conta corrente que eventualmente gera rendimentos decorrentes da não movimentação de recursos por determinado período, não se enquadrando na proteção do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 2. Os valores remanescentes do abono salarial recebidos no mês anterior à constrição perdem a proteção legal, passando a integrar o patrimônio penhorável da devedora. Decisão mantida. Recurso desprovido.